Tribunal: TJDFT
Processo: 0752657-86.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA - IMPUGNAÇÃO DE FATURA MENSAL - VALOR DESPROPORCIONAL AO CONSUMO MÉDIO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.

1. Trata-se de ação em que a autora pretende a revisão de faturas de consumo de água em imóvel residencial que, por sua vez, teriam apresentado valor excessivo, incompatível com o consumo médio de seus habitantes.

2. Narra a autora que a média de consumo mensal de água em sua residência é tal que os valores cobrados giram em torno de R$ 1.000,00 por mês, mas que as faturas referentes aos meses de agosto/2022 e setembro/2022 apresentaram o consumo injustificado de 529m3 e 50m3, respectivamente, e valores para pagamento de R$ 16.177,64 e R$ 2.066,07. Afirma que com base no seu consumo médio, seriam incompreensíveis as cobranças do referido período. Alega que solicitou vistoria da CAESB que, por sua vez, em 13/09/2022 efetuou a troca do hidrômetro da unidade, retornando o consumo ao parâmetro normal a partir do mês de outubro de 2022, o que indicaria falha no fornecimento de água pela ré.

3. Requer a revisão do valor das faturas respectivas (agosto/2022 e setembro/2022), considerando a média dos valores dos consumos dos meses anteriores, e a condenação da ré na obrigação de se abster de suspender a prestação dos serviços e de incluir seu nome nos cadastros de inadimplentes.

4. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No caso em exame se mostra desnecessária a realização de perícia, uma vez que a prova documental carreada é suficiente para a solução da controvérsia, motivo pelo qual não pode subsistir a sentença que, por sua vez, merece ser anulada. Estando a causa madura para julgamento, pela desnecessidade de instrução, passo ao julgamento do mérito (CPC/2015, art. 1.013, § 3o, inciso I).

5. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.

6. Restou incontroverso o fato de que o consumo mensal médio da autora equivale a valor a pagar de R$ 1.000,00 por fatura (documento de ID Num. 46401636 - Pág. 1 e 2); e que a leitura realizada em agosto e setembro apontou o consumo de 529m3 e 50m3, respectivamente; e que o consumo em outubro/2022 foi de 53m3, o que resultou em cobrança de fatura de R$ 1.266,57.

7. Também é fato que a autora instruiu sua pretensão com laudo técnico emitido por empresa especializada em detecção de vazamentos que, por sua vez, concluiu pela inexistência deles (ID Num. 46401626 - Pág. 1).

8. De outro giro, conforme “Boletim de aferição” de ID Num. 46401651 - Pág. 1, ficou comprovada a troca do hidrômetro da unidade da autora em 13/09/2022 pela requerida, apontando-se, ainda, a partir daí, normalidade do funcionamento do equipamento.

9. Cabe à empresa de abastecimento não só o ônus de provar que forneceu a água na exata medida do cobrado na fatura mensal, como também a correta leitura do hidrômetro, e ainda, o perfeito funcionamento daquele medidor a fim de afastar sua responsabilização pela má prestação do serviço. A mera alegação de que o aparelho retirado da unidade em questão apresentava funcionamento regular, o que teria sido detectado em vistoria por ela realizada, não lhe socorre. Isso porque não seria lógico efetuar a troca de aparelho sem razão plausível.

10. No caso concreto, o excessivo e desproporcional valor da fatura cobrada pela empresa fornecedora de serviços em agosto/2022 e setembro/2022, com base no consumo médio mensal, aliado à troca “deliberada” do hidrômetro, após o que o consumo voltou a atingir os parâmetros do considerado usual, leva à verossimilhança das alegações da parte autora e a procedência de seus pedidos, o que atrai a necessidade de revisão daquelas faturas.

11. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE

Para a) declarar a inexigibilidade dos débitos estampados nas faturas de agosto/2022 e setembro/2022, documentos de IDs Num. 46401628 - Pág. 2 e Num. 46401628 - Pág. 1; b) determinar à requerida que proceda a revisão daquelas faturas, para adequá-las à média mensal cobrada na residência nos 12 meses anteriores, abstendo-se de suspender o fornecimento de água até a data estipulada para pagamento das faturas emitidas conforme presente decisão, bem como se abster de inscrever a autora nos cadastros de inadimplentes pelos débitos ora declarados inexistentes. A requerida deverá conceder prazo mínimo de 15 dias para pagamento das faturas.

12. Nos termos do art. 55, sem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.